Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO – E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. PENSÃO MILITAR – CONTRIBUIÇÃO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COBERTURA PREVIDENCIÁRIA DURANTE A LICENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na forma dos art. 70 a 72, da Lei no 6.023/74, “a pensão de policial-militar destina-se a amparar os beneficiários do policial-militar falecido ou extraviado” e deve ser deferida à viúva, aos filhos de qualquer condição, aos netos órfãos e outros parentes que designa.

2. Portanto, a contribuição vertida pelo policial-militar destina-se não só à passagem à inatividade mas também à proteção própria e dos seus familiares.

3. Para além destas razões de ordem finalística a legislação castrense não prevê a suspensão da contribuição a título de pensão do policial-militar, em razão de licença para tratar de interesse pessoal, ou de qualquer outra forma de afastamento que mantenha vínculo.

4. Por fim, não se confunde com a pensão do policial-militar a contribuição adicional de 1,5%, de que trata a Lei no 10.486/2020, art. 36, § 3o, incisos I e II), cuja renúncia foi facultada para ser exercida até 31/08/2020.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

6. Sem custas e sem honorários advocatícios, à falta de recorrente vencido.